Tribunal: TJDFT
Processo: 0739662-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. O prazo prescricional para a apenada reincidente é acrescido de 1/3 (um terço), conforme o art. 110 do Código Penal.
2. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pela sentenciada, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.